Tribunal: TJPA
Processo: 0001283-88.2017.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10291 - Adicional de Insalubridade
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001283-88.2017.8.14.0069

APELANTE: MUNICIPIO DE PACAJA

APELADO: MARIA APARECIDA LOPES MENDES

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

PROCESSO Nº. 0001283-88.2017.8.14.0069.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

COMARCA: PACAJÁ.

EMBARGANTE: MARIA APARECIDA LOPES MENDES.

ADVOGADO: DERMIVON SOUZA LUZ- OAB/PA Nº. 19125-A.

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE PACAJÁ.

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: ALFREDO BERTUNES DE ARAÚJO.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO.

RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSENCIA DE ADEQUAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.024 DO CPC. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

1.

Prevê o art. 1.024 do CPC, a possibilidade em complementar as razões recursais em virtude do recebimento do recurso de Embargos de Declaração como Agravo Interno, em observância ao princípio da fungibilidade recursal.

2.

Em razão dos recursos (Embargos de Declaração e Agravo Interno) terem pressupostos e estruturas distintas, há a necessidade em se adequar os aclaratórios aos requisitos exigidos pelo art. 1.021 do CPC, que regulamenta o agravo interno.

3.

Proferida a decisão monocrática de id. 3227943 - Pág. 1/9
, foram opostos os embargos de declaração em 25/06/2020 (3241497 - Pág. 1/14), os quais foram conhecidos como agravo interno e determinada a intimação da parte para que realizasse as adaptações (id. 4476140 - Pág. 1).

4.

A embargante, devidamente intimada, já que a ordem foi disponibilizada em 23/02/2021 no PJE, nos termos do art. 5º. §3º da Lei nº. 11.419/2006, porém, não efetivou às adaptações prescritas pelo §3º do art. 1.024 do CPC, limitando-se a anexar, mais uma vez, uma cópia do recurso de Embargos de Declaração, cujo pedido é que a omissão e a contradição presentes sejam sanadas (id. 4613295 - Pág. 1/9).

5.

Deixando a parte embargante de fazer a devida adaptação, restará deficiente a formação do recurso, por ausência dos requisitos legais, logo, não deverá ser conhecido.

6.

Deixo de conhecer do recurso.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, deixaram de conhecer do recurso, nos termos do voto da Relatora.

Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, do dia 21/06/2021 a 28/06/2021.

Belém, 28 de junho de 2021.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº.

PROCESSO Nº. 0001283-88.2017.8.14.0069.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

COMARCA: PACAJÁ.

EMBARGANTE: MARIA APARECIDA LOPES MENDES.

ADVOGADO: DERMIVON SOUZA LUZ- OAB/PA Nº. 19125-A.

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE PACAJÁ.

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: ALFREDO BERTUNES DE ARAÚJO.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO.

RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos por
MARIA APARECIDA LOPES MENDES
, contra decisão monocrática de id. 3227943 - Pág. 1/9, que deu provimento à Apelação.

A inicial narra que a autora, aqui apelada, é servidora pública do Município, admitida mediante aprovação em concurso público, para exercer a função de Agente de Saúde, que mesmo tendo o suposto direito ao recebimento do adicional de insalubridade e por tempo de serviço, o Município deixou de pagá-los.

Por essa razão, requereu o pagamento do adicional de insalubridade referente ao período de setembro de 2014 a fevereiro de 2016; o restabelecimento do adicional de tempo de serviço (quinquênio); o pagamento do salário da autora referente ao mês de outubro de 2014, e, finalmente, a condenação do Município ao pagamento de danos morais causados, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Os pedidos formulados pela autora foram julgados procedentes, interpondo, o Município, apelação para a modificação da decisão.

Remetidos os autos à minha Relatoria, proferi decisão monocrática, que deu provimento ao recurso (id. 3227943 - Pág. 1/9).

Inconformada a autora, aqui apelada, opôs embargos de declaração (id. 3241497 - Pág. 1/14) que foram transformados em agravo interno, sendo a parte devidamente intimada para efetuar as adaptações (id. 4476140 - Pág. 1).

Intimado, o Município de Pacajá não apresentou contrarrazões ao recurso (id. 5009081 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

ACÓRDÃO Nº.

PROCESSO Nº. 0001283-88.2017.8.14.0069.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

COMARCA: PACAJÁ.

EMBARGANTE: MARIA APARECIDA LOPES MENDES.

ADVOGADO: DERMIVON SOUZA LUZ- OAB/PA Nº. 19125-A.

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE PACAJÁ.

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: ALFREDO BERTUNES DE ARAÚJO.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO.

RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.

VOTO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade em se negar seguimento ao recurso de embargos de declaração, que ao serem convertidos em agravo interno, não foram adaptados conforme determinação do art. 1.024, §3º do CPC.

Quando manifesto o intuito infringente dos embargos de declaração opostos, poderá ser recebido como agravo interno, desde que

se determine previamente a intimação da parte recorrente para

complementar as razões recursais, nos termos do art. 1.024, § 3º.
In verbis:

Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias.

(...)

§ 3º O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do
art. 1.021, § 1º
.

Em razão dos recursos (Embargos de Declaração e Agravo Interno) terem pressupostos e estruturas distintas, há a necessidade em se adequar os aclaratórios aos requisitos exigidos pelo art. 1.021 do CPC, que regulamenta o agravo interno e assim ser julgado.

No caso dos autos, proferida a decisão monocrática de id. 3227943 - Pág. 1/9
,
foram opostos os embargos de declaração em 25/06/2020 (3241497 - Pág. 1/14)
, os quais foram conhecidos como agravo interno e determinada a intimação da parte para que realizasse as adaptações (id. 4476140 - Pág. 1).

A embargante, devidamente intimada, já que a ordem foi disponibilizada em 23/02/2021 no PJE, nos termos do art. 5º. §3º da Lei nº. 11.419/2006, porém, não efetivou às adaptações prescritas pelo §3º do art. 1.024 do CPC, limitando-se a anexar, mais uma vez, uma cópia do recurso de Embargos de Declaração, cujo pedido é que a omissão e a contradição presentes sejam sanadas (id. 4613295 - Pág. 1/9).

Destarte, deixando a parte embargante de fazer a devida adaptação, restará deficiente a formação do recurso, por ausência dos requisitos legais, logo, não deverá ser conhecido. No mesmo sentido a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS NOS TERMOS DO ART. 1.024, § 3o. DO CÓDIGO FUX.

APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR NÃO CONHECIDO.

1.
Verifica-se que a parte ora agravante, para fins de recebimento dos seus Embargos de Declaração como Agravo Interno, foi intimada para complementar as suas razões recursais, no prazo de cinco dias, nos termos do art. 1.024, § 3o. do Código Fux.
Entretanto, consoante certidão de fls. 335, a petição somente foi apresentada após a fluência do prazo recursal
.

Assim, diante da intempestividade verificada, não há como conhecer do recurso.
Precedentes: AgInt no AREsp. 833.341/GO, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 30.8.2019;

EDcl no AgInt no AREsp. 1.432.867/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19.9.2019.

2. Agravo Interno do Particular não conhecido.

(AgInt no AREsp 1438700/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 17/06/2020)

PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Acolhidos os embargos de declaração como agravo interno, ocorreu a intimação do recorrente para complementar as razões recursais, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC/2015. No entanto, apresentadas as razões após o decurso do prazo legal, há que ser reconhecida sua intempestividade.

2. Agravo interno não conhecido.

(AgInt no AREsp 833.341/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019)

Por todo o exposto,
DEIXO DE CONHECER O RECURSO
, nos termos do art. 1.024, §3º do CPC.

É como voto.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

Belém, 06/07/2021